Tribunal: STF
Processo: RHC 232889
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



Ementa: Processual Penal. Crime de moeda falsa. Prisão preventiva. Paciente que se furta a colaborar com a justiça. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao analisar o HC 812.169, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE SE FURTA A COLABORAR COM A JUSTIÇA. FORNECIMENTO DE ENDEREÇOS INCORRETOS. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RÉU QUE PERMANECE EM LOCAL INCERTO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, consignaram que o réu foi citado por edital após não ter sido localizado nos endereços informados nos autos, havendo indicação de elementos concretos que evidenciam a intenção de se furtar ao processo. Há registros de várias tentativas de citação pessoal nos endereços informados pelo réu nas áreas rural e urbana, bem como através de seus familiares, todas sem êxito. 



    2. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que, decretada a prisão preventiva do agravante, este permanece foragido, o que ensejou a sua citação por edital e a suspensão do processo. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “a liberdade do paciente não prejudicará a aplicação da legislação penal nem a manutenção da ordem pública, portanto, a aplicação de prisão preventiva revela-se excessiva, visto que não se configura como a alternativa mais apropriada e necessária à situação, carecendo de fundamentação substancial”.



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “circunstância de o paciente ter permanecido em lugar incerto e não sabido (...), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, também mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Ainda que fosse possível acolher-se a tese defensiva para desconstituir esse fundamento, a prisão processual subsistiria como garantia da ordem pública” (HC 201.976-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Ainda nessa linha, vejam-se o HC 207.571-AgR, de minha relatoria, o RHC 192.191 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, e o RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli.



    6. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do acórdão proferido pelo STJ:



    [...]



    No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias para assegurar a aplicação da lei penal, sob o fundamento de que o réu foi citado por edital após não ter sido localizado nos endereços informados nos autos, havendo indicação de elementos concretos que evidenciam a sua intenção de se furtar ao processo. 



    Destacou-se que houve várias tentativas de citação pessoal do réu nos endereços informados por ele nas áreas rural e urbana, bem como através de seus familiares, todas sem êxito. Consta, ademais, que o Oficial de Justiça contactou a ex-esposa do agravante, a quem ele teria informado que "não entraria em contato com esse oficial e que não teria interesse de participar da audiência remotamente" (fl. 451). 



    Assim, verifica-se que, além de ter informado endereços incorretos, o réu furta-se a colaborar com a Justiça, encontrando-se em local incerto e não sabido quando das tentativas de citação via oficial de justiça, permanecendo nessa situação até o presente momento, tendo em vista que, das informações prestadas (fls. 487/490), consta que ele ainda não foi localizado, tendo sido determinada a citação por edital e a suspensão do processo. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    [...].



    7. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator